Tribunal: TJDFT
Processo: 0744501-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744501-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a agravada reduza o valor da parcela do plano de saúde, ou, subsidiariamente, suspenda o último reajuste e estorne o valor pago a maior referente aos meses de agosto, setembro e os eventuais meses futuros. A agravante informa tem 80 (oitenta) anos de idade e é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da agravada por mais de 10 (dez) anos, e que o plano de saúde a notificou sobre novo aumento na mensalidade, o qual compromete substancialmente a sua renda. Alega que o primeiro valor ajustado já foi descontado no mês de agosto, o que acabou deixando a agravante sem rendimentos para viver, tendo que pedir auxílio a terceiros. Argumenta que conforme consta na carta de notificação o valor do reajuste equivale a 19,90%. Sustenta que é aposentada e recebe o valor bruto de R$ 9.963,89, e que após todos os descontos o valor líquido ao qual efetivamente teria acesso se dá na monta de R$ 5.838,94. Afirma que nos termos do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça é vedada a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, por mudança de faixa etária. Aduz que os aumentos nos últimos cinco anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) são todos realizados em dissonância com os princípios da dignidade humana e mínimo existencial. Defende que houve um reajuste de 2017 para 2020 equivalente a mais de 165% (cento e sessenta e cinco por cento), que não lhe restará o mínimo para sua mantença e que a sua dignidade será mitigada, na medida em que se priva o mínimo existencial necessário para se viver. Assegura que o art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998, fez uma única ressalva, qual seja, a proibição de reajuste aos consumidores com mais de 60 (sessenta) anos, desde que participassem do plano de saúde há mais de 10 (dez) anos, como é o caso da agravante. Considera que o aumento injustificado no valor da mensalidade do plano de saúde mostra-se como motivo para expulsar a agravante da lista dos beneficiários, especialmente por não conseguir custeá-lo em razão da conduta da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em que pesem as razões da agravante, não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, ser abusivo o aumento no valor do plano de saúde ofertado pela agravada. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os reajustes anuais de planos de saúde, têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes quando relacionados a planos coletivos de saúde não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998[1]. Veja-se: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. (...) 3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. (...) 5. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244930, 07304825120198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Certamente, reajustes no valor de planos de saúde coletivo não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora. Em uma análise não exauriente do processo originário, contudo, os elementos existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que esta deve ser mantida. O exame da alegada abusividade impõe incursão no mérito da lide principal para que sejam prestados maiores esclarecimentos acerca dos critérios utilizados pela agravada para fixação do valor do plano e sua conformidade à legislação de regência, ao estatuto da instituição e a estudos atuariais possivelmente realizados. Trata-se de matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento recursal, necessário à concessão da tutela liminar pleiteada. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O reajuste da décima faixa etária, por si só, não é considerado abusivo, contudo, alguns parâmetros devem ser observados para viabilização do aumento, a fim de não tornar o contrato excessivamente oneroso ao beneficiário, sem a devida comprovação da necessidade de incremento do risco assistencial. 2.Tendo em vista se tratar de plano contratado em 2011, são cabíveis aos planos coletivos as regras de reajuste de mensalidade em razão de alteração da faixa etária contidas na Resolução no 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1278833, 07193636220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não vislumbrada a probabilidade de provimento, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Em um juízo de cognição próprio deste momento processual incipiente, conclui-se que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que: (...) § 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. 10